Tribunal: TJMT
Processo: 1010890-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010890-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEIBER DE JESUS SOUZA
AGRAVADO: DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES, WESLEY MAKLEY ALVES DE SOUZA, DAYANE ALVES DE SOUZA
Processo na origem: Cumprimento de Sentença na Ação de Alimentos no 0007349-89.2016.8.11.0041 – Cód. 1092651
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por CLEIBER DE JESUS SOUZA de decisão que, no Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos no 0007349-89.2016.8.11.0041 – Cód. 1092651, movida por WESLEY MAKLEY ALVES DE SOUZA e DAYANE ALVES DE SOUZA, representados por sua genitora DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES, determinou a tramitação do cumprimento de sentença sob o rito do art. 523 do Código de Processo Civil, referente aos valores devidos nos meses de dezembro/2015 a setembro/2019, bem como a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do devedor e a indisponibilidade até o valor de R$ 34.384,28 e de pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome do executado. (Id 43280977)
Noticia que se trata de ação de alimentos proposta pela parte agravada no ano de 2016, com objetivo de recebimento de dívida contra o executado no montante de R$ 34.384,28, na qual requereram a penhora de dinheiro ou bens pertencentes ao agravante.
Discorre acerca da suposta intempestividade na manifestação dos agravados no juízo singular (Id 43280966 - Id 26115791, na origem), cujo decurso de prazo teria se dado em 12.11.2019, de modo que o processo deve ser extinto.
Sustenta que a documentação apresentada na última manifestação da parte agravada é inválida, porquanto carece de assinaturas digitais ou da direção da instituição de ensino.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão e, no mérito, postula a extinção definitiva do processo com baixa nos arquivos.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, que determinou a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do devedor e a indisponibilidade até o valor de R$ 34.384,28 e de pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome do executado.
Para a concessão da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, a que alude o artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida.
No caso, em confusa tese acerca de suposta intempestividade na manifestação dos agravados, datada de 13.11.2019, pretende liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão, sem a necessária demonstração dos pressupostos para a concessão, sequer fundamentados na peça do recurso, de modo que não se visualiza perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator